Tribunal: TJES
Processo: 5000506-06.2017.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BERNARDO ALCURI DE SOUZA
Órgão julgador: BERNARDO ALCURI DE SOUZA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2020-07-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000506-06.2017.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VIVO S.A.
RECORRIDO: HELLEN SOELLA
RELATOR(A
):BERNARDO ALCURI DE SOUZA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

Trata-se de Ação de Conhecimento proposta por HELLEN SOELLA em face de VIVO S.A.

Alega a autora que seu plano foi reajustado de maneira indevida, e sem sua autorização. Pugna pelo restabelecimento do plano anterior, bem como na condenação da requerida ao pagamento de danos morais.

Contestação apresentada.

Infrutífera tentativa de conciliação.

Liminar indeferida.

Sentença julgou procedente parcialmente procedente o pedido para:

"
A) ANTECIPO OS EFEITOS DA TUTELA EM SENTENÇA, pelo que, DETERMINO que a requerida promova o retorno do plano de telefonia da autora para o plano contratado inicialmente, qual seja, VIVO CONTROLE 700 MB + 20 MIN, no prazo de 05 (cinco dias), a contar da presente decisão, observados os reajustes autorizados pela ANATEL, sob pena de multa que arbitro em R$ 1.000,00 (mil reais) por fatura em desacordo a presente decisão;

B) CONDENO a requerida a INDENIZAR a autora pelos danos morais sofridos, cuja indenização fixo em R$ 20.000,00 (Vinte mil reais), atualizados com juros e correção monetária desde a presente data, JUSTIFICANDO A APLICAÇÃO DO REFERIDO VALOR, POR CONTA DA REINCIDÊNCIA ENORME DA REQUERIDA, NESTE JUIZADO, REFERENTE AOS MESMOS FATOS.

C) CONDENO, ainda, a requerida, a promover a RESTITUIÇÃO, em dobro, de todo e qualquer valor cobrado de forma superior ao plano inicialmente contratado R$ 34,39, devendo os valores serem acrescidos de juros e correção monetária a partir do pagamento de cada fatura irregular, valor que facilmente será apurado em cumprimento de sentença, bastando a juntada das faturas com cobrança acima do que foi determinado.
"

Inconformada com a sentença a empresa apresentou recurso inominado, pugnando pela reforma da sentença.

Contrarrazões apresentada.

É o relatório.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminente relator,

Apresento divergência para reformar parcialmente a sentença, nos seguintes termos:

Inicialmente, adiro com o entendimento do relator quanto a ocorrência de ato ilícito, nos exatos termos dos fundamentos apresentados.

De outra banda, entendo que o juízo de piso, acertadamente, reconheceu a má-fé da empresa recorrente ao modificar unilateralmente o plano contratado pelo recorrido. Não há como deixar de reconhecer a má-fé no caso posto que não poderia a recorrente substituir a vontade deste e modificar o pacto. A conduta da mesma foi pautada, exclusivamente, no lucro, em detrimento do consumidor, posto que poderia, antes de proceder a modificação do plano extinto, ter entrado em contato com o mesmo para conferir a este o direito de escolha, e, até mesmo, de cancelar o serviço.

Da mesma forma, entendo que restam configurados os danos morais, posto que não se trata de mero descumprimento contratual, posto que fora uma alteração unilateral do contrato, ao arrepio de nosso ordenamento jurídico, que exige a manifestação de vontade inequívoca de todos os contratantes. Tal situação, por certo, gera quebra de expectativa no consumidor, que se vê surpresado por cobrança indevida, sem que o mesmo tenha manifestado qualquer vontade na aquisição do produto contratado.

Contudo, os danos morais foram fixados de forma completamente desproporcional e desarrazoada em relação ao caso concreto. Na quantificação do dano, levo em consideração a capacidade econômica das partes, o grau de culpabilidade e a extensão dos danos. E, em virtude da pequena extensão dos danos materiais suportados, entendo como correto e adequado a fixação dos danos morais no patamar de R$ 2.000,00 (dois mil reais), que entendo como suficientes para repará-los, sem gerar enriquecimento sem causa.

Por tais razões, conheço do recurso interposto, e, no mérito, dou parcial provimento ao mesmo para, tão somente, reduzir os danos morais fixados para o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), mantendo inalterados os demais comandos sentenciais. Sem custas ou honorários, face ao resultado do julgamento.

É como voto.
VOTO VENCEDOR
O ponto mais importante da presente demanda é saber se a recorrente agiu de forma lícita ao modificar o plano de assinatura da recorrida.

Conforme entende a jurisprudência, é possível a extinção ou alteração de planos de serviço prestado pela operadora de telefonia, desde que ocorra a notificação do consumidor com antecedência mínima de 30 dias.

Analisando a contestação apresentada, vejo que o recorrente afirma que realmente modificou o plano, e que a recorrida tinha ciência da alteração.

Vejo porém, que a recorrente não apresentou em sua contestação nenhum documento comprovando que a consumidora foi notificada, ou tomou conhecimento prévio sobre a alteração do plano.

A recorrente apenas no seu recurso inominado apresentou documento com a finalidade de comprovar que notificou os consumidores sobre a extinção do plano. Ocorre, que a notificação publicada no jornal, não fora apresentada na defesa do recorrente, não podendo ser conhecido o referido documento em grau de recurso, por não se tratar de documento novo, pois já existente na época da apresentação da contestação.

Nesse sentido é o entendimento da jurisprudência:

“
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PRODUÇÃO DE PROVA NA FASE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE DE JUNTADA DE DOCUMENTO APÓS A SENTENÇA. (...) 1. Inicialmente, cumpre registrar que não se admite a juntada de documentos após a sentença, salvo quando se tratar de documento novo, isto é, referente a fato ocorrido posteriormente ou, ainda, quando aquele se tornar conhecido, acessível ou disponível apenas após a petição inicial ou a contestação, nos termos do art. 435, caput e parágrafo único, CPC. Deixo de conhecer do documento (recorte de um suposto contrato contendo apenas a assinatura) inserido apenas na peça recursal (ID 11970581, p. 3), visto que não se trata de documento novo.
(...)” (TJDFT. Acórdão 1215900, 07059159320198070020, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira
Turma Recursal, data de julgamento: 12/11/2019, publicado no DJE: 21/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Desta forma, não merece acolhimento o pedido de reforma da sentença no que diz respeito a ciência prévia do consumidor sobre a extinção do plano, tendo em vista que o recorrente apresentou documento em momento inoportuno, não se tratando de documento novo (vide artigo 435 do CPC).

Importante destacar, que a empresa recorrente, com a extinção do plano, deveria ainda enquadrar a recorrida num plano de telefonia com característica inferior ao plano extinto, não enquadrá-la num plano com característica superior e mais caro.

Entende a jurisprudência:

“
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. MUDANÇA UNILATERAL DE PLANO TELEFÔNICO. (...) 2. É permitido às prestadoras de serviços de telecomunicações a alteração ou extinção do plano de serviços, mediante comunicação ao cliente com antecedência mínima de 30 dias, nos termos do art. 52, da Resolução n. 632/2014, da Anatel. (...)”
(TJDFT. Acórdão 1168273, 07040908120188070010, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 2/5/2019, publicado no PJe: 21/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

“
CONSUMIDOR. SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL. EXTINÇÃO DE PLANO(...) 2. A mesma resolução permite a alteração ou extinção de planos de serviço pela operadora, devendo o consumidor ser notificado com antecedência mínima de 30 dias (art. Art. 52 Resolução ANATEL 632/2014). (...)”
(TJDFT. Acórdão 1215157, 07046413020198070009, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 12/11/2019, publicado no DJE: 22/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Assim, não merece reparo a sentença no que se refere ao reconhecimento de ilegalidade na conduta da empresa recorrente, no que se refere a alteração do plano de telefonia, devendo a empresa ressarcir o valor indevidamente cobrado pela alteração unilateral do plano.

Entendo porém, que a restituição dos valores deverá ser feita de forma simples, pois não comprovada má-fé por parte da recorrente. Nesse sentido é o entedimento do STJ:

"(...)
6. A aplicação do parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor, que determina a devolução em dobro do indébito, exige, além da cobrança de quantia indevida, a configuração de má-fé do credor, o que não se verifica no caso em apreço. (...)
"
(STJ. REsp 1626275/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/12/2018, DJe 07/12/2018)

Importante destacar, que não está se discutindo nos autos a prestação de serviço de terceiros, sendo que tal fato não consta da exordial, nem da contestação.

No que se refere aos danos morais, entendo serem indevidos, pois não há o que se falar em dano moral, nos casos de mera cobrança indevida. A
condenação nestes caso não é
in re ipsa
, devendo haver comprovação. Dos fatos narrados e das provas apresentas, não se extrai nenhum elemento concreto, senão a cobrança dos serviços citados nos autos que, por si só, não causam o constrangimento.

Entende a jurisprudência:

"(...)
3.
Não há falar em dano moral in re ipsa em virtude de cobrança indevida. Precedentes.
(...)" (STJ. AgInt no AgInt no AREsp 1313832/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 30/09/2019, DJe 04/10/2019)

"
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. MUDANÇA UNILATERAL DE PLANO TELEFÔNICO. (...). 3. Sem demonstração de inscrição indevida ou de outro fato que importe vulneração dos direitos da personalidade, a mera cobrança indevida oriunda de alteração de plano telefônico não constitui fundamento para indenização, por dano moral. (...
)" (TJDFT. Acórdão 1168273, 07040908120188070010, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 2/5/2019, publicado no PJe: 21/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Ante o exposto, conheço do recurso, e dou-lhe parcial provimento para:

1) afastar a condenação em danos morais;

2) determinar que a restituição dos valores constantes no item "C" da sentença seja feita na forma simples, mantendo-se inalterados os demais termos da sentença.

Sem condenação em custas e honorários em razão do resultado do julgamento.

É O VOTO.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.